Tribunal: TJDFT
Processo: 0701235-87.2022.8.07.0011
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE GUARDA UNILATERAL E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. RECONVENÇÃO. FIXAÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. NECESSIDADES PRESSUMIDAS. CAPACIDADE FINANCEIRA. AFERIÇÃO CONFORME ELEMENTOS DOS AUTOS. INCAPACIDADE CONTRIBUTIVA NÃO DEMONSTRADA. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. VALORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA NA SEGUNDA INSTÂNCIA. INVIABILIDADE. AÇÃO REVISIONAL. VIA ADEQUADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO CONCEDIDO EM PRIMEIRO GRAU. AUSÊNCIA DE INTERESSE. EFEITO SUSPENSIVO. VIA INADEQUADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de guarda unilateral cumulada com regulamentação de visitas e tutela de urgência, além de reconvenção com pedido de fixação de alimentos. A sentença fixou guarda compartilhada com lar de referência materno e regime de convivência favorável ao genitor, além de arbitrar alimentos em 50% (cinquenta porcento) do salário mínimo, divididos igualmente entre os dois filhos. O apelante pleiteia: (i) concessão da gratuidade de justiça; (ii) atribuição de efeito suspensivo ao recurso; e (iii) redução da pensão alimentícia para 25% (vinte e cinco) de sua remuneração atual, por suposta incompatibilidade com sua capacidade financeira.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar a adequação formal do pedido de efeito suspensivo à apelação; (ii) aferir a existência de interesse recursal quanto à gratuidade de justiça; (iii) examinar se a fixação dos alimentos observou adequadamente o binômio necessidade/possibilidade à luz condição econômica apresentada pelo genitor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de efeito suspensivo à apelação formulado na própria petição recursal é incabível, devendo ser apresentado em petição autônoma e dirigida ao tribunal ou ao relator, conforme previsão expressa do art. 1.012, § 3o, do CPC, o que impede o seu conhecimento.
4. A concessão pelo Juiz a quo dos benefícios da gratuidade de justiça é extensível à Instância Revisora, configurando a ausência de interesse que impede o conhecimento do pedido.
5. A juntada extemporânea de documentos apenas é permitida para demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo, conforme disciplina o art. 435 do CPC. Desse modo, inexiste a possibilidade de conferência de valor probante a documentos apresentados intempestivamente, quando ausente o enquadramento nas hipóteses legais que autorizam a juntada extemporânea, nos termos do art. 435 do Código de Processo Civil.
6. A nova documentação apresentada pelo apelante para demonstrar sua atual condição financeira é extemporânea, pois não se enquadra nas hipóteses legais de juntada posterior previstas no art. 435 do CPC, tampouco foi demonstrado impedimento legítimo para sua apresentação oportuna.
7. A sentença analisou adequadamente os elementos constantes dos autos para fixar os alimentos, observando o binômio necessidade/possibilidade, não havendo nos autos comprovação suficiente para revisão do valor fixado. Eventual revisão do encargo alimentar exige instrução probatória própria e adequada, a ser promovida por meio de ação revisional de alimentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. O pedido de efeito suspensivo à apelação, nas hipóteses do art. 1.012, § 1o, do CPC, deve ser formulado em petição autônoma, dirigida ao tribunal ou ao relator, sob pena de não conhecimento. 2. A concessão da gratuidade de justiça em primeiro grau se estende automaticamente às instâncias superiores, afastando o interesse recursal sobre o ponto. 3. A juntada extemporânea de documentos é admissível apenas nas hipóteses do art. 435 do CPC, cabendo à parte comprovar a impossibilidade de sua apresentação oportuna. 4. A fixação do valor da pensão alimentícia deve observar o binômio necessidade/possibilidade, à luz das provas constantes dos autos. Assim, na hipótese de ser necessária a apuração mais aprofundada da real capacidade contributiva do genitor, tal investigação deve ocorrer sob o crivo do contraditório e mediante dilação probatória, sendo a ação revisional de alimentos o instrumento processual adequado para tanto.
____________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 229; CC, arts. 1.583, 1.584, 1.634, 1.694, §1o, 1.695, 1.703; CPC, arts. 355, I; 435; 1.012, § 3o; 98, § 3o; 85, §§ 2o, 11; ECA, arts. 3o, 4o, 22.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 1437846, 07425566920218070001, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Cível, j. 13.07.2022, PJe 25.07.2022;